Tribunal: TJPA
Processo: 0003279-66.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003279-66.2015.8.14.0401

APELANTE: RENATO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2º, II, DO CPB.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode diminuir a sanção abaixo do mínimo legal em abstrato, conforme mandamento contido na Súmula n.º 231 do STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes;

2.
A aplicação da Súmula n. 231 desta Corte, da forma como realizada na origem, não constitui afronta ao princípio da individualização da pena, conforme já destacado pela jurisprudência deste Tribunal;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
RENATO BARBOSA DOS SANTOS
,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que impôs a ele a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, §, 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial,
em síntese, que no dia 25.02.2015, próximo à Arena do Tapanã. nesta Capital, os denunciados, mediante ameaça, assaltaram a adolescente L.Y.M.C., roubando-lhe um celular. A vítima dirigia-se à referida arena, com alguns colegas, quando foi abordada por um casal, numa motocicleta que parou ao seu lado. A mulher que estava na garupa apontou-lhe um revólver e ordenou que lhe passasse o aparelho sob pena de levar um tiro. Em seguida, o piloto acelerou e os dois fugiram. A vítima apanhou, então, um mototaxi para ir à delegacia registrar a ocorrência, mas no caminho encontrou urna viatura da polícia militar, fornecendo aos agentes as características da moto dos assaltantes. A polícia partiu em diligências, localizando os dois denunciados e a moto no canal do Galo, em frente à Igreja Universal. Com eles foi encontrado o celular da vítima e um simulacro de arma de fogo. Ambos foram reconhecidos pela vítima e presos em flagrante.

Em
razões recursais (ID 5230256)
, o recorrente pugna pela aplicação da diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, mesmo que fique abaixo do mínimo legal, tendo em vista que o acusado confessou espontaneamente perante autoridade.

Assevera que na segunda fase o Magistrado não precisa respeitar o limite mínimo e máximo estipulado no tipo penal, podendo ser diminuída a pena aquém do mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 5230259),
o Ministério Público requer seja
des
provido
o recurso interposto.

Nesta superior instância, a Douta Procuradora de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

1.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

O recorrente pugna pela aplicação da diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, mesmo que fique abaixo do mínimo legal, tendo em vista que o acusado confessou espontaneamente perante autoridade.

Assevera que na segunda fase o Magistrado não precisa respeitar o limite mínimo e máximo estipulado no tipo penal, podendo ser diminuída a pena aquém do mínimo legal.

Ocorre que razão não lhe assiste.

Vejo que mesmo existindo a atenuante de confissão a ser sopesada esta foi reconhecida pelo Magistrado a quo, porém não pode ser aplicada, já que a pena-base restou fixada no mínimo legal.

Ademais, a defesa busca modificar
assunto pacificado junto aos Tribunais Superiores
, qual seja,
a desconsideração da Súmula 231 do STJ.

No entanto, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Pois bem.

Segundo o disposto na
Súmula n.º 231 do STJ:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º
597.270-QO-RG
em que se reconheceu a Repercussão Geral, tendo o aresto sido assim ementado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(HC 187175 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216

DIVULG 28-08-2020

PUBLIC 31-08-2020)

É a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ.
TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021)

Ademais, é entendimento que tal aplicação
não constitui afronta ao princípio da individualização da pena. É a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

In casu, como destacado nas instâncias ordinárias, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase de dosimetria penal, sendo tal entendimento pautado em consonância com a Súmula n. 231 do STJ.

Dessa forma, impossível a aplicação das minorantes de menoridade relativa e confissão espontânea na hipótese em que a pena-base foi aplicada no patamar mínimo.

Cumpre registrar, ainda, que a aplicação da Súmula n. 231 desta Corte, da forma como realizada na origem, não constitui afronta ao princípio da individualização da pena, conforme já destacado pela jurisprudência deste Tribunal.

[...]

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena dos pacientes que se torna definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa. (HC 353.377/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 15/08/2016).

Desta forma, o que se vê é um seguro entendimento acerca do enunciado sumular do STJ e não juízos claudicantes ou inconstitucionais.

Outrossim, não há que se declarar inconstitucionalidade de Súmulas, sejam do STJ ou do STF, já que, exceto pelas Súmulas Vinculantes, os enunciados não possuem cunho normativo, mas meramente indicativo para os Órgãos Jurisdicionais ordinários, a fim de que se evite a “inflação processual” junto aos Tribunais Superiores.

Assim, não se demonstra qualquer razão para se deva reconsiderar a fundamentação apresentada na decisão agravada, a qual, analisando-se as particularidades do caso, guarda harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.

Deste modo, não há que se falar em aplicação da pena abaixo do mínimo legal, pelo que, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
06
de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021